Tribunal: STF
Processo: RE 1406118
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. NATURALIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS. ART. 12, II, "B", DA CARTA MAGNA. ATO VINCULADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. ART. 85, § 8º, DO CPC. APELO IMPROVIDO. 



    1. Apelação interposta pela União Federal em face da sentença que julgou procedente o pedido inaugural, para declarar o direito à naturalização extraordinária requerida pelo Autor, na forma do art. 12, II, "b", da Constituição Federal.



    2. Nas suas razões de Apelo, alega a Recorrente, em síntese, que a concessão da naturalização é da alçada exclusiva do Poder Executivo e dá-se por ato discricionário do seu Chefe do Poder Executivo. Afirma que a naturalização foi negada tendo em vista que o requerente não comprovou ter residência no Brasil há mais de 15 (quinze) anos ininterruptos, nos termos do art. 67 da Lei n. 13.445/2017, e o fato de haver notícia de que o autor já se encontrava em solo Nacional desde o ano de 1999, não faz com o que o mesmo se configure como "residente" da República Federativa do Brasil, pois ele teria que comprovar que, desde aquela época, havia escolhido estabelecer residência no país. Pugna que, caso mantida a sentença, seja reformado, ao menos, o valor fixado a título de honorários advocatícios em seu desfavor, isso porque, ao condenar o Ente Federal ao pagamento de honorários no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), deixou de observar o novo regramento do CPC aplicável à matéria.



    3. A naturalização extraordinária, modalidade de aquisição da nacionalidade derivada, tem os seus requisitos definidos no texto constitucional, em norma de eficácia plena, que são a residência no Brasil por mais de 15 (quinze) anos ininterruptos e a ausência de condenação penal. A sua concessão, ademais, é expressão de ato administrativo vinculado, e não discricionário. Logo, uma vez preenchidos os requisitos descritos no art. 12, II, "b", da Constituição Federal, o estrangeiro tem direito subjetivo a exigir da autoridade administrativa que lhe conceda a nacionalidade derivada, gerando, em caso de negativa, pretensão dedutível em Juízo, em face do princípio da inafastabilidade da jurisdição. Precedente do STF: AgR RE 655.658, 2ª Turma, Rel. Ministra. Cármen Lúcia, julgado em 25/09/2012.



    4. Como se observa do documento de Id. 4058308.15811560, emitido pela Universidade de São Paulo, o Autor "colaborou no período de 2003 a 2007 em atividades de pesquisa e desenvolvimento tecnológico do CENO". Da mesma maneira, o documento de ID 4058308.15811559, informa que o autor "colaborou no apoio didático da disciplina, em nível de graduação, PMR2203 - Laboratório de MANUFATURA Mecânica I, mais especificamente com o tema de máquinas operatrizes, durante os anos 2003, 2004, 2005 e 2006". Já a partir de 2007, resta comprovado que o autor mantém vínculo como Servidor Público Federal com a UNIVASF (Id. 4058308.15811538). Desta feita, a documentação apresentada deixa claro que o Autor reside comprovadamente no Brasil desde 2003. Preenchido, então, o requisito de residência no Brasil há mais de 15 (quinze) ininterruptos. No que tange à ausência de condenação penal, tal requisito também foi satisfeito, como se observa das certidões negativas de antecedentes criminais acostadas aos autos. Preenchidos os requisitos constitucionais, o autor faz jus à naturalização extraordinária requerida nos autos, devendo ser mantida a sentença.



    5. No tocante aos honorários advocatícios, o STJ firmou entendimento no sentido de que as disposições constantes do art. 85, § 8º, do CPC, devem ser aplicadas em casos que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.



    6. Na situação dos autos, não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido e sendo muito baixo o valor dado à causa (R$ 1.000,00), configura hipótese em que os honorários devem ser fixados de maneira equitativa, nos termos do citado dispositivo legal. Assim, tendo em vista que a sentença fixou os honorários por equidade, está em consonância com as regras do Código de Processo Civil, não devendo ser aplicada a regra geral prevista no art. 85, § 3º, do CPC, que dispõe que os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos, vez que se fosse aplicado o referido percentual (10% ou até o máximo de 20% de R$ 1.000,00), o valor dos honorários seria irrisório.



    7. Apelação improvida . Condenação da parte apelante em honorários recursais, ficando majorado em 10% o montante aplicado na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 12, inciso II, alínea “b”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente